Tribunal: TJBA
Processo: 8003727-68.2024.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003727-68.2024.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FILIPE VALTER CALASAS PEREIRA ANDRADE

APELADO: PATRICK VILARINHO DE AZEVEDO e outros

Advogado(s)
:
FILIPE VALTER CALASAS PEREIRA ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VALORAÇÃO DA PROVA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Patrick Vilarinho de Azevedo contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que negou provimento ao seu apelo defensivo e deu provimento ao recurso do Ministério Público, mantendo a condenação, majorando a pena e afastando a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). O Embargante alega vícios de omissão e contradição, buscando reverter o julgado, notadamente quanto à valoração da prova e ao reconhecimento de
bis in idem
na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao considerar idôneos os depoimentos policiais, apesar das contradições pontuais alegadas pela defesa; (ii) estabelecer se o acórdão incidiu em contradição ou obscuridade ao afastar o tráfico privilegiado, apesar da primariedade técnica do réu, e se houve bis in idem na valoração da quantidade e natureza da droga; e (iii) se o pleito de prequestionamento foi devidamente atendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, devendo limitar-se à correção de vícios específicos. O Acórdão já havia se manifestado de forma expressa e fundamentada, demonstrando que as alegadas contradições nos depoimentos policiais eram pequenas variações que não comprometiam a essência fática da condenação, a qual se baseou na convergência das provas testemunhais com a prova material (apreensão de grande quantidade e diversidade de entorpecentes e arma de uso restrito).

O afastamento da minorante do tráfico privilegiado encontra-se devidamente fundamentado na prova da dedicação do réu a atividades criminosas e sua integração em organização criminosa, elementos concretos extraídos do modus operandi, que se sobrepõem à mera primariedade técnica para fins da benesse do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Não há que se falar em bis in idem, porquanto a natureza e a quantidade da droga foram utilizadas para exasperar a pena-base (critério de preponderância); na terceira fase afatasou-se o privilégio devido à posse da arma e demais circunstâncias, que comprovariam dedicação habitual à criminalidade.

O pleito de prequestionamento resta atendido, uma vez que a matéria e os temas jurídicos subjacentes aos dispositivos invocados foram efetivamente analisados e decididos pelo Colegiado.

1

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento:

O Acórdão que, de forma fundamentada, valora as provas dos autos e afasta as teses defensivas, concluindo pela suficiência do conjunto probatório para a condenação, não padece de omissão ou contradição, ainda que as razões de decidir sejam contrárias aos interesses do Embargante.

O afastamento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) é justificado pela comprovação da dedicação do réu a atividades criminosas, sendo esta inferida do
modus operandi
, da posse de armamento de uso restrito e declarações dos policiais.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 42; CPP, art. 619.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003727-68.2024.8.05.0228
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada PATRICK VILARINHO DE AZEVEDO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.